Tribunal: TJDFT
Processo: 0728633-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], aviado por Joyselene Oliveira Gama em face da decisão[2] que, no curso da ação revisional que maneja em desfavor do agravado – Banco Santander S/A –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar por ela postulado. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que não subsistiria a probabilidade do direito invocado, porquanto expressa a previsão de capitalização de juros remuneratórios nos contratos entabulados pelas partes, de modo que haveria de prevalecer a vontade que externaram conjuntamente quando da celebração dos negócios havidos, obstando a compreensão de que o agravado incorrera em prática abusiva. Ressaltara, ademais, que não se vislumbraria risco ao resultado útil do processo, uma vez que a agravante não lograra em comprovar que a pretensão perseguida estaria sob iminente risco de perecimento. Nessa seara, frisara que a apreciação quanto à pertinência da revisão dos instrumentos contratuais firmados dependeria de cognição judicial plena e exauriente, ora precedida do exercício do contraditório pelo acionado, não havendo que se falar em cognição sumária. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado, de molde a (i) impor ao agravado a obrigação de excluir a “negativação” ou se abster de inscrever seu nome nos cadastros restritivos de créditos, sob pena de multa diária; e a (ii) suspender os descontos das parcelas contratuais realizados diretamente em sua conta corrente, elidindo os efeitos oriundos da mora. Como substrato apto a aparelhar a pretensão reformatória, salientara que formalizara os contratos de empréstimos de no 320000284290, no 320000294420 e no 00333328320000324880 junto ao banco, mas que deixara de honrar com o pagamento das prestações devidas por ocasião do enfrentamento de dificuldades financeiras. Argumentara que os instrumentos contratuais individualizados estariam acometidos de ilegalidades e abusividades, impossibilitando o seu cumprimento nos termos do ajustado. Nesse diapasão, consignara que as taxas de juros remuneratórios estabelecidas corresponderiam, respectivamente, a 4,10% a.m. (quatro inteiros e dez centésimos por cento ao mês), 1,64% a.m. (um inteiro e sessenta e quatro centésimos por cento ao mês) e 0,99% a.m. (noventa e nove centésimos por cento ao mês), excedendo em mais da metade as taxas de juros média delineadas pelo Banco Central para operações idênticas e perfectibilizadas nas exatas datas em que aperfeiçoados os negócios em comento. Sobrelevara, pois, que as taxas médias cobradas pelas instituições financeiras em fevereiro de 2019, abril de 2019 e junho de 2023, em razão da materialização de operações de crédito com recursos direcionados a pessoas físicas, seriam de 0,75% a.m. (setenta e cinco centésimos por cento ao mês), 0,81% a.m. (oitenta e um centésimos por cento ao mês) e 0,60% a.m. (sessenta centésimos por cento ao mês), ensejando a necessidade de sobejarem revisados os contratos de mútuos concertados, haja vista que refletiriam juros abusivos, traduzidos por valores “uma vez e meia” acima das taxas médias supramencionadas. Assim, defendera ser devida a extirpação dos juros remuneratórios que excederam o permitido legalmente Alfim, pontuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o dano ao qual se encontra sujeitada frente às cobranças ilegítimas perpetradas em seu desfavor, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal e a derradeira suspensão da decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Joyselene Oliveira Gama em face da decisão que, no curso da ação revisional que maneja em desfavor do agravado – Banco Santander S/A –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar por ela postulado. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que não subsistiria a probabilidade do direito invocado, porquanto expressa a previsão de capitalização de juros remuneratórios nos contratos entabulados pelas partes, de modo que haveria de prevalecer a vontade que externaram conjuntamente quando da celebração dos negócios havidos, obstando a compreensão de que o agravado incorrera em prática abusiva. Ressaltara, ademais, que não se vislumbraria risco ao resultado útil do processo, uma vez que a agravante não lograra em comprovar que a pretensão perseguida estaria sob iminente risco de perecimento. Nessa seada, frisara que a apreciação quanto à pertinência da revisão dos instrumentos contratuais firmados dependeria de cognição judicial plena e exauriente, ora precedida do exercício do contraditório pelo acionado, não havendo que se falar em cognição sumária. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado, de molde a (i) impor ao agravado a obrigação de excluir a “negativação” ou se abster de inscrever seu nome nos cadastros restritivos de créditos, sob pena de multa diária; e a (ii) suspender os descontos das parcelas contratuais realizados diretamente em sua conta corrente, elidindo os efeitos oriundos da mora. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da abusividade das taxas de juros incidentes sobre os contratos concertados entre os litigantes, de forma a possibilitar a concessão da tutela almejada pela agravante nos termos do que deduzira, intercedendo-se no fluxo da relação obrigacional e afastando-se os efeitos da mora em que incidira. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar. Do cotejo dos documentos coligidos aos autos afere-se que o agravado efetivamente fomentara empréstimos pessoais à agravante, objetos dos contratos: (i) no 00333328320000284290[3], no valor de R$ 72.858,13 (setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, sendo a primeira de R$ 3.783,99 (três mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos) e as demais de R$ 1.813,08 (um mil, oitocentos e treze reais e oito centavos), com taxa de juros mensais fixada em 4,10% (quatro inteiros e dez centésimos por cento) e de juros anuais em 61,96% (sessenta e um inteiros e noventa e seis centésimos por cento); (ii) no 00333328320000294420[4], no importe de R$ 86.425,48 (oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas, sendo a primeira de R$ 2.333,73 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) e as restantes de R$ 1.839,18 (um mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos), com taxa de juros mensais estipulada em 1,64% (um inteiro e sessenta e quatro centésimos por cento) e de juros anuais em 21,56% (vinte e um inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento); (iii) no 00333328320000324880[5], no montante de R$ 92.819,47 (noventa e dois mil oitocentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos), a ser pago em 57 (cinquenta e sete) parcelas, sendo a primeira na monta de R$ 2.171,95 (dois mil, cento e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) e as remanescentes de R$ 1.931,46 (um mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos), com taxa de juros mensais arbitrada em 0,99% (noventa e nove centésimos por cento) e de juros anuais em 12,55% (doze inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento). Apura-se, outrossim, que, consoante os extratos alusivos aos contratos especificados, as prestações convencionadas vêm sendo decotadas diretamente de conta bancária de titularidade da agravante. Alinhadas essas balizas contratuais, inicialmente deve ser assinalado que a relação havida entre as partes encerra vínculo de natureza consumerista. Com efeito, os contratos bancários, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final dos importes mutuados, qualificam-se como relações de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de serem revisados ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre os termos ajustados condicionada à aferição de que estão permeados por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconformes com os usos e práticas bancárias. Nesse compasso, qualificado o vínculo de consumo entre as partes, restam ser apreendidos a quais limites sujeitam-se os juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras nos mútuos que fomentam e, no mais, se divisam-se conformes com os acessórios que eram e vêm sendo praticados no mercado financeiro, aferindo, então, a possibilidade de se aventar que foram mensurados de forma abusiva a ensejar a interseção judicial sobre o livremente avençado. Conquanto essa matéria tenha suscitado debates na doutrinária e exegese distinta no seio dos tribunais, atualmente a questão referente à sujeição das instituições bancárias aos limites de juros aos quais estão subordinadas as demais pessoas físicas e jurídicas já está praticamente pacificada, devendo ser solvida, a princípio, em consonância com o que restara avençado entre os contratantes. Decerto, quando ainda vigorava o § 3o do artigo 192 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmara o entendimento de que, em não sendo esse dispositivo autoaplicável, pois se tratava de norma de eficácia limitada, dependia de legislação infraconstitucional que a implementasse e viabilizasse sua materialização, denotando que jamais vigera a limitação que contemplara, não obstante tenha graçado exegese segundo a qual aludida diretriz estaria revestida de plena eficácia e alcançaria as operações levadas a efeito pelas instituições financeiras. Excluído tal dispositivo do universo jurídico, porquanto expungido do texto constitucional através da Emenda Constitucional no 40, já não sobeja o mais tênue lastro para se invocar a sujeição das entidades financeiras a quaisquer limites na mensuração dos juros que praticam nos mútuos que fomentam, sobejando intacta a previsão contida no artigo 4o, inciso IX, da Lei no 4.595/64, quanto à possibilidade de as instituições financeiras contratarem e exigirem juros de conformidade com o mercado, sujeitando-se aos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, quando necessário. Então, deve prevalecer, em princípio, o que restara ajustado entre as partes por ocasião da contratação dos empréstimos no atinente aos juros remuneratórios, pois, em verdade, as instituições bancárias jamais se sujeitaram aos limites tarifários derivados do Decreto no 22.626/33, sendo suas operações são regidas pelas leis de mercado, refletindo o custo do dinheiro, o risco que experimentam nas suas atividades e a lucratividade que almejam com as operações que empreendem. A título ilustrativo há que ser assinalado que, de forma a expungir quaisquer dúvidas acerca da inaplicabilidade do derivado do regramento que estava impregnado no § 3o do artigo 192 da Constituição Federal, pois não chegara a ser regulamentado e sua aplicação, em se tratando de norma de eficácia limitada, estava condicionada à edição de legislação complementar integradora, não tendo, à míngua de norma regulamentadora, chegado a entrar em vigência, a egrégia Suprema Corte estratificara o entendimento consolidado no seio da sua jurisprudência acerca da questão, editando a Súmula 648, que prescreve textualmente o seguinte: “Súmula 648 – A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2.003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.” Corroborando aludido enunciado e objetivando conferir-lhe efetividade, elidindo a possibilidade de ser desconsiderado, a Suprema Corte, valendo-se da prerrogativa que lhe fora resguardada pela Constituição Federal, transmudara-o em súmula vinculante de forma a coibir que o entendimento que já havia ditado na condição de intérprete derradeiro e originário da Constituição Federal viesse a ser desconsiderado, consoante se afere do enunciado adiante reproduzido: “Súmula vinculante no 7 - A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.” Aliás, a mensuração das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras subordina-se a diversos fatores e seu balizamento não deriva de cálculo aleatório que promovem de conformidade com suas exclusivas conveniências ou expectativas de lucratividade. Ao invés, além das variáveis apontadas, sua aferição é norteada pela própria política econômica implantada pelo governo federal, pois, dentre os instrumentos dos quais se utiliza para regrar a atividade econômica e alcançar as metas almejadas, notadamente o controle da inércia inflacionária e a implementação do crescimento da economia de forma a viabilizar o rateio da riqueza e a melhoria nos padrões de vida de todos os extratos sociais, se vale da taxa de juros como instrumento destinado a controlar o consumo e refrear a inflação. A implementação da política econômica pelo governo federal redunda, assim, em nítida influência na fixação das taxas de juros remuneratórios, ensejando sua majoração ou minoração, consoante a situação vigente e as condições macroeconômicas aferidas pela autoridade monetária e exteriorizadas através da fixação da taxa mínima de juros praticada pelo governo. Com lastro nessa gama de variáveis e tendo como premissas básicas o custo de captação dos recursos que implementam suas atividades, o risco que encerram, os custos operacionais que experimentam e a margem de lucro que almejam, é que as instituições financeiras restaram desprovidas de quaisquer limites tarifários prévia e rigidamente estabelecidos para a mensuração dos juros remuneratórios que praticam, devendo prevalecer o que restar livremente avençado com quem contratarem, desde que não pactuados em patamares muito superiores à média dos juros praticadas nas instituições financeiras em operações da mesma natureza. Essa exegese, aliás, há muito está estratificada no seio da jurisprudência da excelsa Corte de Justiça, pois, através de enunciado sumulado, assentara que nas operações de crédito concretizadas pelas instituições financeiras não incide as limitações derivadas do Decreto no 22.626/33 no atinente aos juros remuneratórios, devendo prevalecer o que restara avençado ante a inexistência de limitação derivada de previsão legal ou normativa passível de enliçá-las e sujeitá-las ao seu comando, consoante se afere do contido na súmula 596, in verbis: “Súmula 596 - As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.” De conformidade com o contido em aludido enunciado, resta, portanto, patenteado que as limitações atinentes ao balizamento das taxas de juros constantes do diploma legal antes citado não se aplicam aos ajustes entabulados entre as partes, por se cuidarem de operações creditícias em que figura como mutuante pessoa jurídica de direito privado componente do sistema financeiro, devendo, assim, prevalecer o que restara pactuado entre os contratantes. Ressalte-se, inclusive, que do cotejo dos contratos que foram concertados entre os litigantes depura-se que as taxas de juros concertadas foram fixadas de forma expressa e objetiva, viabilizando seu amplo e prévio conhecimento por parte da autora, carecendo, então, de lastro o argumento que agitara no sentido de que fora vítima de situação abusiva provocada pela instituição bancária, tanto mais porque não produzira qualquer elemento de prova na vertente de que não tivera prévia ciência dos juros e demais encargos praticados antes da formalização e liberação dos mútuos que lhe foram confiados. Ademais, os juros remuneratórios contemplados pelo avençado afiguram-se conformes com os acessórios que vêm sendo praticados no mercado financeiro, elidindo, assim, a possibilidade de se aventar que foram mensurados de forma abusiva de forma a ensejar a interseção judicial sobre o livremente acordado, notadamente porque, de conformidade com o estampado na Resolução no 1.064, de 05 de dezembro de 1985, do Banco Central do Brasil, as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis, infirmando até mesmo a compreensão de que o manejo de taxas que sobrepujam os limites derivados da lei da usura dependeria de prévia autorização normativa do órgão regulador que ainda não havia sido editada. Ressalve-se, contudo, que, além de patente a existência de aludida autorização normativa, efetivamente as instituições financeiras, não estando jungidas às taxas fixadas pela lei da usura, não carecem de autorização derivada de normatização inferior para praticarem em suas operações acessórios remuneratórios conforme com as condições reinantes no mercado financeiro. É que essa faculdade deriva da lei que disciplina o sistema financeiro nacional – Lei no 4.595/64 –, não estando, por conseguinte, sujeita a nenhuma norma implementadora de hierarquia inferior, que, ante seu alcance, não estaria, de qualquer sorte, municiada com lastro para sujeitar as instituições financeiras a controle normativo destinado a regrar a mensuração das taxas de juros passíveis de serem praticadas, as quais, em uma economia de mercado e ante um sistema econômico e financeiro que incorporara a livre iniciativa como dogma destinado a fomentá-lo devem flutuar livremente de acordo com a irrevogável lei da oferta e da procura. Alinhadas essas considerações ilustrativas e não remanescendo controvérsia de que as instituições financeiras não estão subordinadas ao tarifamento de juros apregoado pela lei da usura e de que independem de prévia autorização para praticá-los de conformidade com a realidade do mercado, uma vez que essa legitimação está ínsita na regulação legal conferida ao sistema financeiro nacional, remanesce a ser aferido tão somente se a previsão contratual que preceitua a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados reveste-se de legalidade. Assinalada essa premissa, a elucidação dessa questão não encerra dificuldade, não encartando nenhuma celeuma jurídica de difícil resolução. É que, há muito, a capitalização mensal de juros nos contratos concertados pelas instituições financeiras integrantes do sistema financeiro nacional fora içada à condição de regramento legal, pois contemplada expressamente pelo artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, cuja vigência retroage ao dia 31 de março de 2000, data em que fora originariamente editado esse diploma normativo (Medida Provisória no 2.170/00), cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o - Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.” Ante aludida previsão legal e derivando a capitalização de juros do que ficara expressamente convencionado entre os litigantes, até mesmo porque a autora não chegara a aventar que o réu estaria praticando-a em desconformidade com o contratado, defendendo, ao contrário, que, conquanto a prática emerja justamente do ajustado, ressentir-se-ia de lastro legal, reveste-se de estofo, não se ressentindo de carência de aparato normativo. Com efeito, havendo previsão contratual e tendo sido os ajustes firmados após a entrada em vigor do dispositivo trasladado, atualmente já se reveste de estofo legal a capitalização mensal de juros nos contratos entabulados pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, notadamente porque, em se qualificando a forma de contagem dos juros remuneratórios como matéria de natureza infraconstitucional, o legislador ordinário está revestido de competência para disciplinar a questão, conferindo estofo à previsão contemplada por aludido dispositivo, que, em verdade, somente incorpora uma prática já amalgamada nos usos e costumes nacionais. Aliás, a redação que fora ditada ao artigo 192 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 40/03, que revogara todos os incisos e parágrafos que originalmente estavam inseridos naquele dispositivo, permanecendo vigente somente o caput do preceptivo e, ainda assim, com novo conteúdo[6], afastara qualquer alusão à existência de lastro para a cogitação da existência de tarifamento de juros remuneratórios nas operações creditícias concertadas por instituições financeiras e se aventar a impossibilidade de o legislador ordinário dispor sobre esses acessórios e autorizar sua contagem de forma capitalizada, consoante adverte Alexandre de Moraes ao comentar o preceito em tela, verbis: “Revogação da norma não auto-aplicável prevista na redação original do artigo 192, § 3o: A EC no 40/03 afastou do texto constitucional qualquer limitação às taxas de juros reais, delegando ao legislador ordinário a discricionariedade de regulamentação. No entendimento anterior do STF, ao analisar a aplicabilidade do então artigo 192, § 3o, prevalecia a necessidade de edição de lei complementar.” (Moraes, Alexandre de, Constituição do Brasil Interpretada e legislação constitucional, Ed. Atlas S/A, 7a ed., 2007, pág. 2066) Demais disso, a previsão constitucional em cotejo, ao exigir a edição de leis complementares para a regulação do Sistema Financeiro Nacional, tem alcance limitado. É que essa previsão está adstrita exclusivamente à edição de legislação complementar destinada a regulamentar a estrutura do sistema, e não o varejo do funcionamento das instituições que o integram e muito menos as condições para a firmação das operações que entabulem entre si ou com os consumidores dos sistemas financeiros que oferecem. Essa advertência está impregnada em diversos precedentes originários do Supremo Tribunal Federal, intérprete autorizado da Constituição Federal, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3o, § 2o, DO CDC]. MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. 3. O preceito veiculado pelo art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em coerência com a Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas da sua abrangência. 4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a perspectiva macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado financeiro. 5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de fiscalizar as instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das taxas de juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro na economia. 6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às normas do Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo das operações ativas e da remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão, pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de eventual abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorções na composição contratual da taxa de juros. ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE PARA A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO. 7. O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição do Brasil consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins a serem perseguidos pelo sistema financeiro nacional, a promoção do desenvolvimento equilibrado do País e a realização dos interesses da coletividade. 8. A exigência de lei complementar veiculada pelo art. 192 da Constituição abrange exclusivamente a regulamentação da estrutura do sistema financeiro. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART. 4o, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA MATÉRIA. 9. O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa --- a chamada capacidade normativa de conjuntura --- no exercício da qual lhe incumbe regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema financeiro. 10. Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de regulação por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional. 11. A produção de atos normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não respeitem ao funcionamento das instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à legalidade.” (STF, Tribunal Pleno, Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2591/DF, relator Ministro Eros Grau, data da decisão: 07/06/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/09/2006, pág. 31) – grifos nossos; “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE JUROS REAIS ATÉ DOZE POR CENTO AO ANO (PARAGRAFO 3. DO ART. 192 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). QUESTÕES PRELIMINARES SOBRE: 1. - IMPEDIMENTO DE MINISTROS; 2. - ILEGITIMIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA AUTORA (PARTIDO POLÍTICO), NO PROCESSO; 3. - DESCABIMENTO DA AÇÃO POR VISAR A INTERPRETAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL E NÃO, PROPRIAMENTE, A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO; 4. – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, POR IMPUGNAR ATO NÃO NORMATIVO (PARECER SR N. 70, DE 06.10.1988, DA CONSULTORIA GERAL DA REPUBLICA, APROVADO PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA). MÉRITO: EFICACIA IMEDIATA, OU NÃO, DA NORMA DO PARAGRAFO 3. DO ART. 192 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOBRE A TAXA DE JUROS REAIS (12 POR CENTO AO ANO). DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS, POR UNANIMIDADE. MÉRITO: AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA DE VOTOS (DECLARADA A CONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO). [...] 6. TENDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ÚNICO ARTIGO EM QUE TRATA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (ART. 192), ESTABELECIDO QUE ESTE SERÁ REGULADO POR LEI COMPLEMENTAR, COM OBSERVANCIA DO QUE DETERMINOU NO "CAPUT", NOS SEUS INCISOS E PARAGRAFOS, NÃO E DE SE ADMITIR A EFICACIA IMEDIATA E ISOLADA DO DISPOSTO EM SEU PARAGRAFO 3., SOBRE TAXA DE JUROS REAIS (12 POR CENTO AO ANO), ATÉ PORQUE ESTES NÃO FORAM CONCEITUADOS. SÓ O TRATAMENTO GLOBAL DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, NA FUTURA LEI COMPLEMENTAR, COM A OBSERVANCIA DE TODAS AS NORMAS DO "CAPUT", DOS INCISOS E PARAGRAFOS DO ART. 192, E QUE PERMITIRA A INCIDENCIA DA REFERIDA NORMA SOBRE JUROS REAIS E DESDE QUE ESTES TAMBÉM SEJAM CONCEITUADOS EM TAL DIPLOMA. 7. EM CONSEQUENCIA, NÃO SÃO INCONSTITUCIONAIS OS ATOS NORMATIVOS EM QUESTÃO (PARECER DA CONSULTORIA GERAL DA REPUBLICA, APROVADO PELA PRESIDENCIA DA REPUBLICA E CIRCULAR DO BANCO CENTRAL), O PRIMEIRO CONSIDERANDO NÃO AUTO-APLICAVEL A NORMA DO PARAGRAFO 3. SOBRE JUROS REAIS DE 12 POR CENTO AO ANO, E A SEGUNDA DETERMINANDO A OBSERVANCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO DE 1988, ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR REGULADORA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. 8. AÇÃO DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA DE VOTOS.” (STF, Tribunal Pleno, Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4/DF, relator Ministro Sydney Sanches, data da decisão: 07/03/1991, publicada no Diário da Justiça de 25/06/1993, pág. 12637) Aliás, a capitalização de juros, em verdade, está impregnada na gênese das operações creditícias, inclusive quando consumidores fazem aplicações financeiras e as instituições financeiras figuram, nessa situação, como tomadoras do capital imobilizado, obrigando-se a remunerá-lo na forma pactuada, inserindo-se nessa situação as próprias aplicações em caderneta de poupança. Ora, consoante é fato público e notório, os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais e as instituições tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples. Ao invés, sendo remunerados diária ou mensalmente, conforme o caso, os juros são computados de forma sistemática e progressiva, incidindo sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, determinando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, as instituições financeiras também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos, sob pena de suas atividades restarem inviabilizadas. Ora, se os recursos mais baratos que captam no mercado são originários das aplicações em caderneta de poupança, sendo corrigidos mediante a aplicação da TR e remunerados a juros de 6% (seis por cento) ao ano, contados de forma composta, as instituições financeiras, em integrando um sistema capitalista encadeado sobre travejamento normativo que resguarda e privilegia a livre iniciativa, resguardando ao estado o poder de disciplinar e regular o funcionamento do mercado financeiro e de forma a viabilizarem suas atividades, que envolvem, além dos custos dos recursos que fomentam suas atividades, as despesas originárias do custeio do seu funcionamento – pessoal, estrutura física, mobiliário, marketing etc. – devem mensurar os juros que exigem sob a mesma forma e além do nível alcançado pelas aplicações que tomam. Destarte, pagando juros compostos ao remunerar as aplicações que lhes são confiadas, em contrapartida lhes deve ser assegurado o direito de exigir remuneração mensurada sob a mesma forma e em patamares conformes com os juros praticados ordinariamente, resguardando-se, assim, sua conformidade com os usos e práticas que delineiam o funcionamento do mercado e sua adequação à insuperável e irrevogável lei da oferta e da procura. Ressalte-se que essas assertivas encontram ressonância em precedentes originários da egrégia Corte Superior de Justiça, que, ao enfocar a forma de remuneração dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança, reconhecera que são e devem ser contados de forma composta, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “CIVIL – CONTRATO – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A teor da jurisprudência desta Corte, “os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no artigo 178, § 10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos), mas a vintenária.” (REsp 707.151/SP, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 01/08/2005) 2 – Os juros de mora, nas ações em que são pleiteadas diferença de rendimentos em caderneta de poupança, são contados desde a citação. 3 – Recurso não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial no 2005/01377468-9, Reg. Int. Proces. 774612/SP, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 09/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/05/2006, pág. 262) – grifos nossos; “CIVIL. CONTRATO. POUPANÇA. PLANO BRESSER (JUNHO DE 1987) E PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). BANCO DEPOSITANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. CORREÇÃO. DEFERIMENTO. 1 - Quem deve figurar no pólo passivo de demanda onde se pede diferenças de correção monetária, em caderneta de poupança, nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, é a instituição bancária onde depositado o montante objeto da demanda. 2 - Os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no art. 178, §10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos), mas a vintenária. Precedentes da Terceira e da Quarta Turma. 3 - Nos termos do entendimento dominante nesta Corte são devidos, na correção de caderneta de poupança, o IPC de junho de 1987 (26,06%) e o IPC de janeiro de 1989 (42,72%). 4 - Recurso especial não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial no, Reg. Int. Proces. 2004/0169543-6, Reg. Int. Proces. 707151/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 17/05/2005, publicada no Diário da Justiça 01/08/2005, pág. 471) – grifos nossos; “CIVIL E PROCESSUAL. BANCÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. IPC DE JUNHO DE 1987 (26, 06%). PLANO BRESSER. IPC DE JANEIRO DE 1989 (42,72%). PLANO VERÃO. SÚMULA N. 83/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. IMPROVIMENTO. I. Os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, mas a vintenária. Precedentes. II. No cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de junho de 1987, antes da vigência da Resolução n. 1.338/87-BACEN, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 26,06%. Precedentes. III. no cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de janeiro de 1989, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 42,72%. Precedentes. IV. Incidência da Súmula n. 7/STJ quanto à configuração no caso da litigância de má-fé. V. Agravo regimental improvido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2007/0300396-8, Reg. Int. Proces. 990050/PR, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 10/06/2008, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 04/08/2008) – grifos nossos. O que sobreleva, ademais, é que o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que pactuada, consoante sucede com os ajustes que foram entabulados entre as partes, já se encontra pacificado no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra no atinente à exegese do direito federal infraconstitucional e acerca da uniformidade na sua aplicação, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL – CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL - INACUMULATIVIDADE - SÚMULAS 30, 294 E 296/STJ - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - APLICABILIDADE – SÚMULA 297/STJ - COMPENSAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - TR - INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE - PACTUAÇÃO - SÚMULA 295/STJ - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA - INCIDÊNCIA - SÚMULAS N. 05 E 07 DO STJ - - DESPROVIMENTO. 1 - Com relação à cobrança da comissão de permanência, a Eg. Segunda Seção desta Corte já firmou posicionamento no sentido de ser lícita a sua cobrança após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, não sendo admissível, entretanto, seja cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios, nem com multa ou juros moratórios. Incidência das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ. Precedentes (REsp 699.181/MG, AgRg REsp nos 688.627/RS e 712.801/RS). 2 - No que tange ao CDC (Código de Defesa do Consumidor), esta Corte tem entendido que é aplicável às instituições financeiras. Incidência da Súmula 297 do STJ. Precedentes (AgRg REsp 528.247/RS, dentre inúmeros outros). 3 - Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível, tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma simples - e não em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Precedentes (REsp nos 401.589/RJ e 505.734/MA, AgRg no Ag 570.214/MG). 4 - É válida a aplicação da TR como indexador da correção monetária, para contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada, nos termos da Súmula 295/STJ, o que não restou evidenciado pelo v. acórdão recorrido. Precedentes (AgRg no Ag 567.592/RS e AgRg nos EDcl no Ag 307.638/RS). 5 - Esta Corte já firmou o entendimento de que, nos contratos firmados por instituições financeiras, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31/3/2000, é possível a incidência de capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Portanto, para sua cobrança, é necessário estar evidenciado que o contrato fora firmado após 31/3/2000 e que o referido encargo tenha sido expressamente pactuado. 6 - No caso, não restou demonstrada a previsão contratual acerca da capitalização. Ademais, se a instância ordinária não se manifestou sobre a existência do pacto, a verificação de tal aspecto nesta Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova e dos termos do contrato. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Precedentes (AgRg no REsp nos 734.851/RS e 670.237/PR). 7 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial 2004/01688668-4, Reg. Int. Proces. 706365, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 02/02/2006, publicada no Diário da Justiça de 20/02/2006, pág. 345) “PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - PROVIMENTO PARCIAL – AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36 – DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL CONSTITUCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO STF – JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA - INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA - DESPROVIMENTO. 1 - Inicialmente, cumpre asseverar que, em sede de recurso especial, a competência desta Corte Superior de Justiça se limita a interpretar e uniformizar o Direito Infraconstitucional federal, a teor do disposto no art. 105, III, da Carta Magna. Assim sendo, resta prejudicado o exame de eventual inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17 (atualmente MP 2.170-36), sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes (AgRg REsp nos 738.583/RS e 733.943/RS). 2 - Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda Seção deste Tribunal Superior já proclamou entendimento no sentido de que, nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Precedente (REsp 603.643/RS). 3 - No que se refere aos juros remuneratórios, conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, não incide a limitação a 12% ao ano, prevista no Decreto no 26.626/33, salvo hipóteses legais específicas, estando as instituições financeiras, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, sob a égide da Lei no 4.595/64. Desta forma, cabe ao Conselho Monetário Nacional limitar tais encargos, aplicando-se o Enunciado Sumular 596/STF. Ressalte-se, ademais, que este entendimento não foi alterado após a vigência do CDC, cujas normas também se aplicam aos contratos firmados por instituições bancárias. Deveras, a fim de se harmonizarem referidos diplomas legais, aquele órgão julgador consagrou a manutenção dos juros no percentual avençado pelas partes, desde que não reste sobejamente demonstrada a exorbitância do encargo (v. g., AgRg REsp no 590.573/SC). 4 - Não há que se falar em novo arbitramento do ônus sucumbencial, tendo em vista que a decisão restou mantida em todos os seus termos. Irretocável a inversão fixada. 5 – Agravo Regimental desprovido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial 2005/0046193-1, Reg. Int. Proces. 735140, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 17/11/2005, publicada no Diário da Justiça de 05/12/2005, pág. 335) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. POSSIBILIDADE. MP No 2.170-36/2001. I - Admite-se a capitalização mensal nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, celebradas a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do artigo 5o da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001. II - Na via especial, descabe a apreciação de possível afronta a dispositivo da Constituição Federal. Agravo a que se nega provimento.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial 2004/0026048-1, Reg. Int. Proces. 633216/RS, relator Ministro Castro Filho, data da decisão: 01/09/2005, publicada no Diário da Justiça de 26/09/2005, pág. 361) “Bancário e processo civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial. Contradição. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Capitalização mensal. Possibilidade. - Nos contratos bancários celebrados após à vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170/36), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que pactuada. Embargos de declaração no agravo regimental acolhidos. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ, Terceira Turma, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2003/0226459-4, Reg. Int. Proces. 575511/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão: 20/09/2005, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2005, pág. 242) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000. CONTRATO POSTERIOR. I. "O artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36 permite a capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após 31-03-2000, data em que o dispositivo foi introduzido na MP 1963-17." (2a Seção, REsp n. 602.068/RS, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJU de 21.03.2005). II. Agravo regimental que se nega provimento.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2005/0056558-6, Reg. Int. Proces. 671904/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 18/10/2005, publicada no Diário da Justiça de 21/11/2005, pág. 248) Esse é o mesmo entendimento que atualmente vem perfilhando esta egrégia Corte de Justiça, consoante se afere dos ilustrados arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSO CIVIL - REVISIONAL DE CLÁUSULAS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONTRATOS FIRMADOS DEPOIS DO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17, DE 30 DE MAIO DE 2000 - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS NÃO AJUSTADA - VEDAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM ABERTO - DEPÓSITO PARCIAL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO E DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA - COMPENSAÇÃO É DECORRÊNCIA LÓGICA DA AÇÃO REVISIONAL - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE ADEQUAR-SE À PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, COM O IMPROVIMENTO NA REVISIONAL DE CLÁUSULAS E PARCIAL PROVIMENTO NA CONSIGNATÓRIA. 1. O art. 5o da Medida Provisória no 1963-17, de 30.05.2000, atualmente com o no 2170-36 – de constitucionalidade duvidosa - permite que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional capitalizem juros com periodicidade inferior a um ano. 2.Consoante o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça este dispositivo tem aplicação somente aos contratos entabulados a partir de 31 de maio de 2000, contanto que expressamente pactuado pelas partes. 3.Se a capitalização mensal dos juros não foi expressamente ajustada, revela-se ilegal a sua cobrança, eis que não há obrigação sem avença - pacta sunt servanda - além de ferir o direito de informação do consumidor, consoante os artigos 6o, III, 31, 52 e 54, § 3o do CDC. 4. O colendo STJ sumulou (Enunciado 294) o entendimento de que não é potestativa a comissão de permanência calculada à taxa de mercado, contanto que limitada às taxas do contrato. 4.1. Assim, a cláusula estipulando a comissão de permanência, segundo as taxas do mercado e sem limite, é ilegal e abusiva, pois fixada unilateralmente pela instituição financeira ou pelo mercado financeiro, o que é vedado pelo art. 115 do CC/1916 (art. 122 do CC/2002), além do que não permite que o consumidor tenha prévio e adequado conhecimento dos limites dos juros e acréscimos que incidirão sobre as parcelas (art. 52 do CDC). 5. A ação consignatória não se presta à obtenção da quitação parcial da dívida, mormente quando os valores consignados discrepam consideravelmente dos valores devidos. Conseqüentemente, se não houver o depósito integral do que efetivamente for devido, impõe-se a improcedência dos pedidos de consignação em pagamento e de quitação da dívida, continuando a incidir os encargos da mora. 6. A compensação entre o saldo devedor e o indébito é conseqüência lógica da ação revisional. 7. A condenação em honorários advocatícios deve adequar-se à proporção da sucumbência das partes. 8.Recursos de apelação conhecidos, com o improvimento na revisional de cláusulas e parcial provimento na consignatória.” (TJDF, 3.a Turma Cível, Apelação Cível n.o 20030110860008 APC DF, Reg. Int. Proces. 236741, relator Desembargador Benito Augusto Tiezzi, data da decisão: 03/10/2005, publicada no Diário da Justiça de 23/02/2006, pág. 78) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO - LIMITAÇÃO DE JUROS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 1. Na apelação, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo. 2. Conforme asseverado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, os contratos de mútuo bancário não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura, devendo, em casos desse jaez, desde que não demonstrada uma excessiva onerosidade ao consumidor, ser prestigiado o pacta sunt servanda. 3. Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano - art. 5o da Medida Provisória 1.963-19/2000. 4. É lícita a cobrança de comissão de permanência, para os casos de inadimplemento, desde que não cumulada com juros remuneratórios e com correção monetária.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Apelação Cível n.o 20030110484844 APC DF, Reg. Int. Proces. 223578, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 13/06/2005, publicada no Diário da Justiça de 13/09/2005, pág. 65) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM PEDIDO DE DEPÓSITO. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. SÚMULA 297 DO STJ. ABUSIVIDADE INCOMPROVADA. LIMITAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 2170-36, DE 31-03-2000. ADMISSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEPÓSITO. CONTINUIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LEI No 1.060/50. - Embora aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, na esteira do que enuncia a Súmula no 297 do e. Superior Tribunal de Justiça, deve ficar comprovada a abusividade das cláusulas contratuais ou, ainda, a ocorrência de fato superveniente, inesperado ou mesmo extraordinário, para que resulte na impossibilidade de cumprimento do pactuado entre as partes. - Segundo farta jurisprudência dos tribunais, as instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura, podendo cobrar taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, ficando a ressalva de que tal entendimento nãa autoraiza a cobrança de juros em patamares abusivos e extorsivos, em total discrepância com a política econômica nacional, o que não se verifica na hipótese em apreço. - Segundo estabelece a MP 2170-36, admite-se a possibilidade de incidência da capitalização mensal dos juros, nos contratos firmados com instituições financeiras a partir de 31 de março de 2000. - Presentes os requisitos exigidos pelo art. 273 do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, antecipando-se os efeitos da tutela, a continuidade dos depósitos das prestações contratuais vincendas, enquanto não houver o trânsito em julgado da ação revisional. - A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não implica a isenção absoluta do pagamento dos honorários advocatícios, mas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, enquanto perdurar o estado de carência da parte sucumbente, a teor do que estabelece o art. 12 da Lei no 1.060/50. - Recurso parcialmente provido. Unânime.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Apelação Cível n.o 2004011111340-7, Reg. Int. Proces. 225487, relator Desembargador Otávio Augusto, data da decisão: 08/08/2005, publicada no Diário da Justiça de 04/10/2005, pág. 175) “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA No 297 - STJ). LEI DA USURA. NÃO APLICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS BANCOS (SÚMULA No 596 - STF). ARTIGO 192, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO ERA AUTO-APLICÁVEL (SÚMULA 648 - STF). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE SEM CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, de acordo com o artigo 3o do CDC, e a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei da Usura não incide sobre as taxas de juros e outros encargos cobrados pelos bancos, conforme a Súmula no 596 do STF. 3. O artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não era auto-aplicável, de acordo com a Súmula no 648 do Supremo Tribunal Federal, eis que dependia da edição de lei complementar, que não foi elaborada. 4. Por força do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, é possível a capitalização de juros nas operações realizadas por instituições integrantes do sistema financeiro nacional, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira medida provisória com tal previsão (Medida Provisória no 1.963/2000). No caso em exame, os contratos foram celebrados após 31 de março de 2000 e a capitalização de juros está prevista na indicação da taxa mensal e anual de juros, sendo, pois, legítima sua cobrança. 5. A cobrança de comissão de permanência é legal, nos termos da Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, não é admissível sua cumulação com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e multa moratória. Precedentes do STJ: Resp no 571.462/RS, Rel. Mina. Nancy Andrighi, DJU 22.08.2005; AgRg no Resp no 618.035/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 08.08.2005. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença para declarar a nulidade parcial da Cláusula 6.10 do contrato entabulado entre as partes, para admitir a incidência da comissão de permanência, após o vencimento da dívida, não cumulada com juros moratórios e multa moratória.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Apelação Cível n.o 20030110057925 APC DF, Reg. Int. Proces.234562, relator Desembargador Roberval Casemiro Belinati, data da decisão: 07/10/2005, publicada no Diário da Justiça de 17/01/2006, pág. 75) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO COM COOPERATIVA DE CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TR (TAXA REFERENCIAL). LIMITAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 2170-36, DE 31-03-2000. ADMISSIBILIDADE. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ASSOCIADO E COOPERATIVA. MULTA PECUNIÁRIA. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. ABUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. - Consoante se depreende do enunciado da Súmula no 295 do e. STJ, admite-se a incidência da TR (Taxa Referencial) nos contratos de financiamento como indexador de correção monetária, desde que pactuada. - As cooperativas de crédito, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não estão sujeitas à Lei de Usura, podendo cobrar taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, ficando a ressalva de que tal entendimento nãa autoraiza a cobrança de juros em patamares abusivos e extorsivos, em total discrepância com a política econômica nacional, o que não se verifica na hipótese em apreço. - Segundo estabelece a MP 2170-36, admite-se a possibilidade de incidência da capitalização mensal dos juros, nos contratos firmados com instituições financeiras a partir de 31 de março de 2000. - Não se mostra potestativa a cláusula contratual que permite o desconto em folha de pagamento dos valores das amortizações mensais do crédito concedido, se admitido pelo contratante quando da celebração da avença. - Não são aplicáveis as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor às relações existentes entre associados e cooperativas, pois, além de serem as cooperativas sociedades de natureza civil, sem fins lucrativos, são regidas por lei própria (Lei no 7.764/71). - Tem-se por excessivamente onerosa a cláusula contratual que prevê a aplicação de multa pecuniária de 10% (dez por cento) nos casos em que a cooperativa tenha que recorrer a procedimento judicial ou extrajudicial para a cobrança de seu crédito, sob pena de configurar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra. - Perfeitamente cabível a imposição de multa contratual no patamar de 2% (dois por cento) em caso de inadimplência do contratante. - Improvido o recurso da autora e provido parcialmente o adesivo. Unânime.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Apelação Cível 20040110553137, Reg. Int. Proces. 236331, relator Desembargador Otávio Augusto, data da decisão: 12/12/2005, publicada no Diário da Justiça de 16/02/2006, pág. 115) “CONTRATO. NULIDADE. CLÁUSULAS. LEGALIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. 1 – Não incide nos contratos de mútuo bancário o Código de Defesa do Consumidor. 2 - As disposições constantes no Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Súmula n. 596 do STF. 3 - A capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, é permitida nos contratos de mútuo bancário celebrados a partir de 31 de março de 2000. Medida Provisória n. 2.170-36/2001. Precedente do STJ. 4 - Incumbe aa autora o ônus da prova quanto à alegada capitalização dos juros em patamares superiores ao fixado no contrato.” (TJDF, 4.a Turma Cível, Apelação Cível n.o 20040110993032 APC DF, Reg. Int. Proces. 236446, relator Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, data da decisão: 10/11/2005, publicada no Diário da Justiça de 21/02/2006, pág. 117) Aliás, deve ser asseverado que a egrégia Corte Superior de Justiça, a quem está confiado o poder de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua exegese e aplicação, estratificando o posicionamento que, há muito, vem perfilhando sobre a legalidade da capitalização mensal de juros nos contratos bancários a partir da edição da Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que expressamente convencionada, consolidara, em sede de julgamento sob o procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.036, antigo art. 543-C do estatuto processual civil derrogado), essa exegese. Esse é o entendimento que restara consolidado por aludida Corte Superior no julgamento do REsp no 1.112.879-PR, conforme se afere do enunciado que sumaria o julgado, verbis: “BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ, REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010) – grifos nossos. A título ilustrativo, há que ser assinalado, ainda, que, conquanto questionada a constitucionalidade do dispositivo trasladado, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, vez que o julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade que o tem como objeto está sobrestado em razão de pedido de “vista” formulado por um dos Ministros que participavam do julgamento, quando se iniciara. Ainda sobre o tema, impende destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 04/02/2015, o RE 592.377/RS, por decisão da maioria, dera provimento ao recurso interposto por instituição financeira objetivando o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que lhe negava provimento e declarava inconstitucional o referido dispositivo, consoante se afere da ementa do referido julgado, ora colacionada: “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.” (STF, RE 592.377/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão Ministro TEORI ZAVASCKI, PLENÁRIO, julgado em 04/02/2015, DJe 20/03/2015) Assim, ainda não infirmada a desconformidade do preceptivo com o texto constitucional pela Corte municiada com jurisdição para declará-lo inconstitucional e elidir sua eficácia, sobeja vigendo incólume, devendo ser privilegiada a presunção de constitucionalidade que lhe é ínsita. Tanto é assim que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emerja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação, consoante asseguram os arestos dela originários acima sumariados. Os argumentos alinhados revestem-se ainda de maior substância ante o fato de que o relacionamento existente entre os litigantes emerge da Cédula de Crédito Bancário que firmaram. De fato, esse contrato bancário é objeto de regulação específica, sobejando da modulação legal que lhe é conferida autorização expressa para que os juros remuneratórios contratados sejam capitalizados mensalmente, consoante dispõe textualmente o artigo 28, § 1o, da Lei no 10.931/04, cuja expressão é a seguinte: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei; III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida; IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido; V - quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia; VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor; VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2o; e VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei.” Ou seja, aliado à circunstância de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia espécie do gênero contrato bancário, ensejando que sujeita-se à incidência no disposto no artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, é regulada de forma casuística e específica e a modulação legal que lhe é conferida legitima e autoriza a prática da capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados. O corolário dessa inequívoca inferência é que, em sobejando vigentes os dispositivos que legitimam a capitalização mensal dos juros remuneratórios nos contratos bancários, vez que, saliente-se, sua eficácia e desconformidade com o texto constitucional não foram afirmadas pelo órgão jurisdicional competente, a prática incorporada literalmente pelos contratos firmados pela agravante está respaldada legalmente, obstando que seja desqualificada e infirmada, conforme pretendera. Essas assertivas, aliás, encontram ressonância no entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça acerca da legalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios nas Cédulas de Crédito Bancário, conforme atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURAÇÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA MP No 1.963-17/2000 - COBRANÇA - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU ENCARGOS DA MORA – MORA DEBENDI - OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM FINANCIADO - IMPOSSIBILIDADE - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - LEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE - PROVA DO ERRO - DESNECESSIDADE - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 515 do CPC, excetuando-se as matérias de ordem pública, examináveis de ofício, o recurso de apelação devolve para o Órgão ad quem a matéria impugnada, que se restringe aos limites da impugnação. Impossibilidade do reconhecimento, de ofício, de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sendo, para tanto, necessário o pedido expresso da parte interessada. 2. Tendo o Órgão prolator da decisão recorrida proferido julgamento extra petita – porquanto enfrentou questões atinentes a direito patrimonial, que não constituíram objeto de insurgência – devem ser afastadas as disposições ex officio relativas à exclusão da taxa de abertura de crédito e da tarifa de emissão de boleto bancário, à nulidade da cláusula de emissão de título de crédito e à autorização dos depósitos. 3. No tocante aos juros remuneratórios, não incide a limitação a 12% ao ano, prevista no Decreto no 22.626/33, salvo hipóteses legais específicas, visto que as instituições financeiras, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, são regidas pela Lei no 4.595/64. Tal entendimento, ressalte-se, não foi alterado após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas também se aplicam aos contratos firmados por instituições bancárias. Visando à harmonização dos referidos diplomas legais, esta Corte Superior consagrou a manutenção dos juros no percentual avençado pelas partes, desde que não reste sobejamente demonstrada a exorbitância do encargo. 4. No que tange à capitalização mensal de juros, o entendimento prevalecente nesta Corte era no sentido de que esta somente seria admitida em casos específicos, previstos em lei (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), conforme a Súmula n° 93/STJ. Com a edição da MP 1.963-17, de 30.03.2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), passou-se a admitir a capitalização mensal nos contratos firmados posteriormente à sua entrada em vigor, desde que haja previsão contratual. 5. No concernente à comissão de permanência, é lícita a sua cobrança após o vencimento da dívida, devendo observar a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de juros contratada para o período da normalidade. Destaca-se que a cobrança da comissão de permanência não pode coligir com os encargos decorrentes da mora, como os juros moratórios e a multa contratual. 6. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. (Súmula 296/STJ). 7. Em relação à manutenção do devedor na posse do bem ela não pode persistir, porque refoge dos limites da ação revisional a discussão possessória. Assim, não há falar-se em manutenção do bem na posse do devedor, sendo facultado que ela seja requerida em ação própria pelo credor, não podendo ser a credora impedida de tomar as medidas judiciais que entender cabíveis. (c.f. AgRg no Resp 831.780/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14.08.06). 8. Quanto à legalidade da inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, os elementos constantes dos autos não demonstram a presença concomitante dos requisitos autorizadores do cancelamento dos registros, conseqüentemente, em sendo o inadimplemento do recorrido incontroverso, legítima é a inclusão do nome dele em cadastros de inadimplentes. 9. "Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente, não se exige a prova do erro." (Súmula 322/STJ) 10. Alegações do agravante nada acrescentaram, no sentido de infirmar os fundamentos do decisum agravado. 11. Agravo regimental não provido.” (STJ, Quarta Turma, AgRg no Recurso Especial n.o 1006105/RS, Reg. Int. Proces. 2007/0269634-1, relator Ministro Carlos Fernando Mathias, data da decisão: 12/08/2008, publicado no Diário da Justiça de 29/09/2008) “PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL – CONTRATO BANCÁRIO - ELISÃO DA MORA DEBENDI - CLÁUSULA DE EMISSÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO - AFASTAMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL A QUO - DECISÃO ULTRA PETITA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 515, CPC - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO AFASTADA – SÚMULAS 596/STF E 283/STJ - APLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL - CONTRATOPOSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170/2000 - POSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO. 1 - Não havendo irresignação da ora agravante, perante o Tribunal a quo, quanto à elisão da mora debendi e à cláusula de emissão de título de crédito, tais disposições, uma vez tendo sido decididas de ofício, devem ser afastadas, porquanto reza o art. 515, do CPC, que a devolução da matéria impugnada via apelação, quanto à sua extensão, tem seus limites determinados pelas partes, tratando-se de aplicação do princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Entendimento pacificado na 2a Seção (cf. REsp 541.153/RS, DJU de 14.09.2005). 2 - No que se refere aos juros remuneratórios, esta Corte firmou-se no sentido de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo nas hipóteses de legislação específica. 3 - Outrossim, conforme orientação da Segunda Seção, não se podem considerar presumidamente abusivas taxas acima de 12% ano, sem que tal fato esteja cabalmente comprovado nos autos. 4 - Quanto à capitalização mensal de juros (anatocismo), o entendimento prevalecente nesta Corte era no sentido de que esta somente seria admitida em casos específicos, previstos em lei (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), conforme enunciado sumular n° 93/STJ. Com a edição da MP 2.170, de 31.03.2000, passou-se a admitir a capitalização mensal aos contratos firmados posteriormente à sua entrada em vigor, desde que houvesse previsão contratual. Verificando-se, in casu, o preenchimento desta condição, há de ser permitida a sua incidência. 5 - Agravo regimental desprovido.” (STJ, Quarta Turma, AgRg no Recurso Especial n.o 822795/RS, Reg. Int. Proces. 2006/0043945-8, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 16/05/2006, publicado no Diário da Justiça de 29/05/2006, página 267) “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃOMENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 31.3.00. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRANÇA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE NOS BANCOS DE DADOS CADASTRAIS CREDITÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS STF/282 E 356. I - Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos. II - Permite-se a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00) e que pactuada. III - É vedada a cobrança cumulada da comissão de permanência com juros remuneratórios, correção monetária e/ou juros e multa moratórios, nos contratos bancários. IV - É inadmissível o Recurso Especial quanto à questão que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas STF/282 e 356. Agravo Regimental improvido.” (STJ, Terceira Turma, AgRg no Ag n.o 1266124/SC, Reg. Int. Proces. 2010/0004905-7, relator Ministro Sidnei Beneti, data da decisão: 15/04/2010, publicado no Diário da Justiça de 07/05/2010) “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. CUMULAÇÃO VEDADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO NÃO-EVIDENCIADO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE. 1. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário e a vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito, à tarifa de cobrança por boleto bancário e ao IOC financiado dependem, respectivamente, da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado e da comprovação do desequilíbrio contratual. 2. Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. 3. É admitida a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Bacen. 4. Não evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais, não há por que cogitar do afastamento da mora do devedor. 5. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a negativação do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Quarta Turma, AgRg no Recurso Especial n.o 1003911/RS, Reg. Int. Proces. 2007/0262998-8, relator Ministro João Otávio de Noronha, data da decisão: 04/02/2010, publicado no Diário da Justiça de 11/02/2010). Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando desguarnecida de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, acarretando que, até o desate do inconformismo, seja mantido incólume o provimento guerreado. Demais disso, o cotejo dos autos implica a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, sobejando elidido, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo vindicado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de Instrumento – ID 61442043 (fls. 03/14). [2] Decisão – ID 61443070 (fls. 74/77). [3] Processo no 0701736-61.2024.8.07.0014, Contrato no 0333328320000284290 – ID 187435721 (fls. 72/73); ID 187435723 (fls. 74/76); ID 204229673 (fls. 286/287). [4] Processo no 0701736-61.2024.8.07.0014, Contrato no 00333328320000294420 – ID 187435730 (fls. 85/89); ID 187435731 (fls. 90/92). [5] Processo no 0701736-61.2024.8.07.0014, Contrato no 00333328320000324880 – ID 187435735 (fls. 101/111); ID 187435737 (fls. 112/118). [6] CRFB/88 - “Art. 192 – O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.”